Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716742-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES ME e LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO CONDES, contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença de no 0712824-38.2024.8.07.0001, proposto por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 231026797): “A decisão de ID 221045320 deferiu a penhora do imóvel indicado na matrícula do ID 220640078. As executadas apresentaram impugnação à penhora ao ID 224931487 em que alegaram excesso de execução e, por conseguinte, desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o do débito discutido nos autos. Requereram, ao final, a desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, a sua substituição por outro bem ou garantia suficiente. A exequente se manifestou ao ID 224931487, para refutar os argumentos da impugnação à penhora. Passo a decidir. Quanto ao excesso de execução, as executadas alegam que o valor original do cumprimento de sentença era de R$ 150.781,96, dos quais R$ 146.482,25 já foram pagos nos autos, de modo que o saldo devedor atualizado é de R$ 4.299,71, e não de R$ 43.859,35. Com efeito, a mera alegação de excesso de execução não é suficiente para afastar a preclusão quando não demonstrado, de forma objetiva, a incorreção do cálculo adotado. A rigor, impõe à parte executada o ônus de demonstrar o excesso de execução e apresentar cálculo detalhado, o que não foi providenciado no caso em apreço. Ademais, verifica-se que as executadas não consideraram os valores devidos a título de multa e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, tampouco a correção monetária e a incidência de juros. Dessa forma, afasto a alegação de excesso de execução. Em relação à substituição da penhora, o art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Por sua vez, constitui direito da parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente (art. 847 do CPC). No caso dos autos, contudo, não se vislumbra pluralidade de meios disponíveis para a quitação do débito, incumbindo às executadas a indicação, de forma clara e precisa, do bem que pretende apresentar à penhora, para posterior apreciação por este Juízo. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelas executadas. Prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 221045320. Intimem-se." Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, obstando a penhora e avaliação do imóvel. No mérito, requer a reforma da decisão proferida e a consequente decretação de excesso de execução e desconstituição da penhora sobre o imóvel. Narra que, após constrição de valores via SISBAJUD, bem como depósitos realizados nos autos principais, a parte exequente apresentou planilha do valor remanescente na monta de R$43.859,35, quando requereu a avaliação e penhora do imóvel da agravante. Informa ter apresentado impugnação aduzindo excesso de execução e impenhorabilidade do imóvel, à luz do princípio da proporcionalidade, a qual foi rejeitada pela decisão agravada. Aduz que o agravado somente atualiza o valor total do débito, sem considerar que os valores depositados merecem atualização, ou, abatimento proporcional. Afirma ser o valor devido equivalente a R$ 22.387,79 e não os R$ 43.859,35 pretendidos, impondo-se o prosseguimento da execução pelo menor valor ou o encaminhamento para a Contadoria de modo a apurar o montante devido. Acrescenta ser essencial a aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso, considerando que o valor real do imóvel é demasiadamente superior ao valor exequendo, não podendo ser autorizada sua penhora. Invoca, igualmente, o princípio da menor onerosidade para o executado (ID 71265230) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 71265851). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela parte agravada em face da agravante objetivando o adimplemento de débito no importe de R$150.781,96, decorrente de ação de cobrança cumulada com despejo (ID 191968029). Após depósitos judiciais e bloqueio de valores via SISBAJUD, que possibilitaram o adimplemento parcial da dívida (ID 216052822), foi determinada a penhora de imóvel da agravante para quitar o remanescente (ID 221045320). A executada então se insurgiu por meio da impugnação de ID 224931487, sustentando que o montante devido seria de apenas R$ 4.299,71, razão pela qual seria desproporcional a penhora de imóvel; apontou, subsidiariamente, a possibilidade de substituição da penhora por outro bem ou garantia suficiente, de forma genérica, sem indicar qual seria este. Consoante dispõe o art. 525, § 4o, do CPC, alegado excesso de execução, o executado deverá apontar o valor que entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese dos autos, a agravante, ao suscitar a tese de excesso de execução (ID 224931487), deixou de providenciar cálculo detalhado do valor que entende devido e assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, havendo considerável discrepância em relação aos cálculos do exequente. Em verdade, como bem apontado pelo juízo a quo, “as executadas não consideraram os valores devidos a título de multa e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, tampouco a correção monetária e a incidência de juros”. A divergência entre o valor indicado como correto na impugnação à penhora, no presente agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação e o valor que está sendo executado é motivo suficiente para concluir que a impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não fazendo prova do excesso de execução alegado como matéria de defesa, circunstância que autoriza a rejeição da impugnação. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte julgado deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conquanto o agravante tenha alegado a existência de excesso na execução na impugnação ao cumprimento de sentença (na qual se questiona o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, além do próprio percentual devido a título de honorários advocatícios em favor da agravada), não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme determina o art. 525, § 4o, do CPC, tampouco indicou precisamente o valor que entende correto, o que permite a rejeição liminar da impugnação. 2. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento, circunstância que não caracteriza a manifesta inadmissibilidade necessária à incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não foi demonstrado nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (0734809-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 13/03/2024.) -g.n. Cumpre ressaltar que o Juízo de origem não se manifestou acerca do documento de ID 71265231, não podendo ser objeto de decisão, nesta via recursal, assim como o pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria, sob pena de supressão de instância. No tocante à alegada desproporcionalidade da penhora, verifica-se que também é ônus do devedor indicar bem alternativo que satisfaça a dívida de forma menos onerosa (Inteligência do art. 847, CPC). No caso em apreço, a executada, ora agravante, não indicou bem alternativo em sua impugnação, sendo insuficiente a mera alegação de que o valor do imóvel penhorado é muito superior ao da dívida exequenda para fins de afastamento da constrição. Destarte, não encontrados outros meios para satisfação do débito remanescente, cujo valor não é insignificante, mostra-se cabível a constrição judicial do imóvel em questão. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à avaliação de bem imóvel penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a avaliação do bem imóvel é inadequada; (ii) estabelecer se a penhora deve ser afastada em razão da desproporção entre o valor do imóvel e a dívida; (iii) determinar se o bem penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; (iv) verificar se a multa processual imposta deve ser revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão consumativa impede a reiteração da impugnação ao valor da multa processual, pois a questão já foi anteriormente apreciada e decidida. O laudo pericial elaborado pelo Oficial de Justiça contém descrição detalhada do imóvel, incluindo benfeitorias e fotos, e utilizou o método comparativo de mercado, sendo suficiente para embasar a convicção do juízo. A impugnação apresentada pelo agravante não traz prova concreta capaz de infirmar os dados da avaliação. A impenhorabilidade do bem de família exige prova de que o devedor utiliza o imóvel como moradia e não possui outro bem do mesmo gênero. No caso, o agravante não apresentou documentação comprobatória de que o imóvel é seu único bem e de que reside no local, não se configurando a proteção da Lei n. 8.009/90. A alegação de excesso de execução, com base na desproporção entre o valor da dívida e o imóvel penhorado, não procede, pois o débito não é irrisório e o bem se apresenta como único patrimônio passível de expropriação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, em parte, e desprovido. Tese de julgamento: A preclusão consumativa impede a reanálise de matéria já decidida e objeto de recurso anterior. A impugnação à avaliação do bem penhorado deve ser objetiva e específica, não bastando alegações genéricas para afastar o laudo pericial judicial. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel se destina à moradia do devedor e que ele não possui outro bem imóvel. A mera desproporção entre o valor do bem penhorado e a dívida não impede a expropriação, desde que o débito não seja insignificante. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 832; Lei n. 8.009/90, art. 1o; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021; TJDFT, Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/3/2020; TJDFT, Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023.” (0751797-65.2024.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 03/04/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de o imóvel ostentar valor superior ao crédito perseguido não impede a sua penhora. O excedente será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (0744761-69.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 12/02/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PENHORA IMÓVEL. EXCESSO. AUSÊNCIA OUTROS BENS E VALORES. PENHORA DEVIDA. ART. 831, CPC. SUBSTITUIÇÃO. FACULDADE PARTE EXECUTADA. ART. 847, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel de titularidade da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar imóvel de valor superior a dívida, mesmo não localizados outros bens e valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 805 do Código de Processo Civil, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". 3.1. No entanto, não se pode perder de vista que, ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 4. Ademais, o art. 831, caput, do CPC, determina que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. 5. No caso dos autos, observa-se que a parte credora não encontrou valor suficiente nas contas da parte agravada para satisfazer a dívida, tampouco outros bens passíveis de penhora, sendo cabível a constrição judicial do imóvel em questão. 5.1. Ressalta-se, ainda, que a parte executada pode requerer a substituição do bem penhora, desde que indique outro bem e demonstre que a substituição será menos gravosa e não prejudicará a parte exequente. Inteligência do art. 847, CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de imóvel de valor substancialmente maior que o valor executado, nos casos em que não foram encontrados bens e valores suficientes para satisfazer a dívida.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805, art. 831, caput, 847. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1847627 de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível.” (0735454-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025.) -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 15:32:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador